Tribunal: STF
Processo: HC 210143
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Nestor Nerton Fernandes Távora Neto e outros, em favor de R.L.A, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante alega que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu a denúncia contra o paciente, desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em razão de suposta prática de crime praticado quando era juiz de direito. 



    Aduz que a Corte Especial do STJ ao receber a inicial acusatória em face do paciente, em dezembro de 2021, determinou a aplicação de medida cautelar de afastamento das funções laborais. 



    Argumenta que, na QO na AP 937, esta Corte fixou o entendimento segundo o qual a competência se relaciona com o cargo e crimes praticados no cargo. Dessa forma, como o paciente não era desembargador, o STJ não tem competência para julgá-lo.



    Requer “seja concedida liminarmente a revogação do afastamento da função pública (Desembargador) exercida pelo Paciente, determinada por juízo incompetente, mas sobremaneira pela equivocada argumentação sustentada pela autoridade coatora, utilizando-se de argumentos genéricos e inidôneos para a implementação da medida cautelar, ferindo, consequentemente, a presunção da inocência. a.2) Alternativamente, caso a Suprema Corte não compartilhe desse entendimento, requer-se a suspensão do afastamento cautelar até o julgamento final desse remédio heroico. b) No mérito, requer o CONHECIMENTO e PROVIMENTO da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor do Paciente ROBSON LUIZ ALBANEZ para que: b.1) Seja declarado incompetente o STJ para o julgamento da Ação Penal n° 623/DF, deslocando o processo para o TJES, com competência constitucional originária para o processamento do feito, nos termos do que ficou estabelecido na Questão de Ordem da Ação Penal n° 937 e na Reclamação n° 32.989/RJ; b.2) Seja confirmada a concessão da liminar de revogação do afastamento cautelar das funções de Desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo; e, b.3) Requer-se, ainda, a requisição de informações de estilo à Autoridade Coatora, com a juntada das notas taquigráficas.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou (eDOC 36). 



    É o relatório.



    Passo à análise do pedido liminar.



    Quanto às alegações de incompetência do Superior Tribunal de Justiça, sem razão o impetrante. 



    Conforme ele mesmo afirma, o quanto decidido por esta Corte na referida Questão de Ordem diz respeito aos ocupantes de cargo eletivo. Tanto é verdade que, em 28.5.2021, o Plenário reconheceu a repercussão geral da controvérsia tratada no ARE 1.223.589 (competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar desembargador por crime não relacionado ao cargo).



    É exatamente o caso dos autos. Por isso mesmo, nada a reparar.



    Quanto aos fundamentos da cautelar imposta, melhor razão não lhe assiste. 



    Verifico que o juízo de admissibilidade foi realizado pelo Superior Tribunal de Justiça em dezembro de 2021, em face do qual os autos observam regular processamento (eDOC 14).



    Na ocasião, consignou-se (eDOC 15):



    “ (...) considero inviável a partir deste momento em que se decide pelo recebimento da denúncia, a continuidade do exercício dessa relevante função pública, principalmente pela gravidade do delito de que é acusado o referido magistrado. 



    Trata-se de crime contra a Administração Pública praticado no contexto de generalizada negociação de decisões judiciais e outros delitos cometidos por diversos grupos de uma indicada organização criminosa que teria se instaurado na Justiça do Espírito Santo e na cúpula do Tribunal de Justiça daquele Estado. 



    Com esses eventos revelados nesta denúncia, o Poder Judiciário brasileiro e espírito-santense foi profunda e eticamente atingido, com consequências deletérias na sua imagem e nos seus serviços, diante da repercussão e descrédito decorrente dos fatos. A continuidade de exercício de atividade pública judicial pelo denunciado ROBSON LUIZ ALBANEZ no Tribunal de Justiça como Desembargador aumentará ainda mais os efeitos negativos da imagem e dos serviços do próprio Tribunal e, particularmente da própria atuação pessoal do referido Desembargador. 



    Um magistrado processado criminalmente por corrupção decerto não possui todas as condições morais necessárias para continuar proferindo decisões judiciais, o que poderá prejudicar o exercício da sua judicatura, com risco, nessas circunstâncias, à imparcialidade e à independência que se exige de todo magistrado e, por fim, em prejuízo dos jurisdicionados e dos usuários dos serviços judiciais naquela Corte, e da própria ordem pública. 



    Por essas razões DEFIRO o pedido do Ministério Público, pois, enquanto perdurar o presente processo criminal, é recomendável que o denunciado Desembargador ROBSON ALBANEZ seja afastado cautelarmente das suas funções no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, até decisão posterior desta Corte, em especial por ocasião do julgamento após a instrução judicial.”



    Consultando o sítio eletrônico do STJ observa-se que o feito tramita de forma ordeira, sem que se observe qualquer obstrução ou omissão do juízo competente na condução da marcha processual, a qual vem avançando de forma progressiva, sem lapsos relevantes. 



    Assim, não observando obstrução ao regular andamento do feito na instância competente para sua apreciação exauriente, e apresentando regular duração sua análise até então, entendo incabível, por ora, a revogação da medida cautelar imposta. Nada impede, entretanto, que decorrido ulterior lapso temporal e alteradas as circunstâncias fáticas, seja realizada nova análise do pleito, quando da apreciação do mérito. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Intime-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente